Tribunal: TJDFT
Processo: 0731354-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731354-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WELITON ROBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante, Banco J. Safra S.A., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de busca e apreensão, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado, em razão de o autor não ter comprovado que veículo poderia ser encontrado no local sugerido, intimando-o a promover a conversão pertinente ou comprove materialmente que o veículo foi efetivamente localizado no endereço informado. O agravante alega é evidente a ocultação do devedor, ora agravado, para se promover a apreensão do veículo, e por se tratar de bem móvel torna-se impossível exigir que o credor fiduciário precise a exata localização do bem. Sustenta que tem se mostrado proativo para diligenciar e requerer as diligências necessárias a dar efetividade a liminar concedida e buscar e apreender o veículo. Defende que a exigência de comprovação da localização do bem para a expedição/desentranhamento de mandado mostra-se viola o princípio da cooperação processual e é revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação, o que macula o direito creditório do credor, na tentativa de reaver o veículo alienado fiduciariamente que se encontra, injustamente, em posse do agravado. Argumenta que é facultado ao credor a possibilidade de conversão da ação, desde que esgotados os meios para a localização do bem alienado fiduciariamente, de modo que essa conversão não é obrigatória. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a expedição de mandado para o endereço indicado, independente de comprovação da localização, intimando o devedor a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, este reiterou sua argumentação do recurso, sustentando, ainda, que o indeferimento de expedição de novo mandado está dentro dos limites estabelecidos pelo rol taxativo do art. 1.015, 10 e 932, todos do CPC.. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de expedição de novo mandado não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator